Tribunal: TJBA
Processo: 0301642-24.2015.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0301642-24.2015.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: PAULO CESAR SOUSA FONSECA

Advogado(s)
:
ANTONIO RENATO SAMPAIO MENDONCA

PJ05

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação do Recorrido, condenando o Recorrente ao ressarcimento ao erário por fraude em prestação de contas de convênio público. O Recorrente alega omissão na decisão, sustentando a necessidade de condenação prévia por ato de improbidade em ação própria para afastar a prescrição do ressarcimento.

II. Questão em discussão

2. Verificar se o acórdão foi omisso ao aplicar a regra da imprescritibilidade do ressarcimento ao erário.

III. Razões de decidir

3. O acórdão não apresenta omissão, contradição ou obscuridade. A decisão colegiada analisou expressamente a ocorrência de dolo específico decorrente de fraude documental comprovada por perícia.

4. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não justifica o acolhimento dos embargos de declaração, que não servem para a rediscussão do mérito.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. A discordância da parte com os fundamentos adotados no acórdão não configura omissão, contradição ou obscuridade para fins de oposição de embargos de declaração."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº.
0301642-24.2015.8.05.0250
, em que figuram como embargante
PAULO CESAR SOUSA FONSECA

e embargado
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR

os embargos de declaração,

nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala de Sessões,

de

de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça